Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-53.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013566-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R. S. M. - CPF: 084.604.681-43 (APELADO), FLAVIO JORGE CAMPOS MIRANDA FERNANDES - CPF: 034.924.991-12 (ADVOGADO), JESSICA LUANA DA SILVA MALHEIROS - CPF: 034.276.721-66 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA LUANA DA SILVA MALHEIROS - CPF: 034.276.721-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A TRÊS HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por R. S. M., menor impúbere, representado por sua genitora, em razão de atraso injustificado de voo.

1.2. O juízo de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se o atraso do voo caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, ensejando indenização por dano moral.

2.2. Estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prestação de serviço de transporte aéreo configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

3.2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo suficiente para a obrigação de indenizar a comprovação do atraso injustificado superior a três horas, sem necessidade de prova do dano moral.

3.3. A alegação de caso fortuito ou força maior não exime a transportadora da responsabilidade se não demonstrada a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento que causou o atraso.

3.4. O atraso de mais de sete horas extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, pois gera desgaste físico e emocional ao passageiro.

3.5. A indenização por danos morais deve ser fixada observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento da vítima sem ensejar enriquecimento sem causa.

3.6. O montante arbitrado em primeira instância revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A prestação de serviço de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. O atraso de voo superior a três horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

3. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
R. S. M, menor impúbere, representado por sua genitora JESSICA LUANA DA SILVA
, que tramita perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

255828175),

julgou procedente o pedido inicial
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais à requerente, além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

255828177) alega que deve ser aplicado ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica, por ser norma especial, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, que possui caráter geral. Alega, com fundamento no art. 251-A do CBA, que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte exige a efetiva demonstração do prejuízo sofrido e de sua extensão pelo passageiro, expedidor ou destinatário da carga.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação, afastando-se qualquer condenação da parte apelante; subsidiariamente, seja afastada a condenação por danos morais, por falta de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte apelada; ainda que mantida a condenação, seja reduzido o valor da indenização, caso considerado excessivo.

Contrarrazões sob ID. 255828180.

Parecer ministerial sob ID. 257138685, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por R. S. M., menor impúbere, representada por sua genitora JESSICA LUANA DA SILVA MALHEIROS, em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A parte autora alega que adquiriu passagem aérea junto à parte requerida para o trecho Cuiabá/MT - Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 18/10/2023, às 17h10min, e chegada ao destino às 19h45min. No entanto, ao comparecer para o embarque, o voo foi cancelado sem justificativa, sendo realocada em outro voo apenas às 21h57min, com chegada ao destino no dia 19/10/2023, às 00h32min.

O atraso de mais de 7h (sete horas) teria causado transtornos, desgaste físico, psicológico e angústia, configurando falha na prestação do serviço por parte da ré. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, ora apelante, apresentou contestação, arguindo que o atraso do voo decorreu de motivos técnicos operacionais, em razão de manutenção não programada da aeronave, tendo empreendido todos os esforços para reacomodar a parte autora no próximo voo disponível. Argumentou que não há comprovação de danos efetivos e que o ocorrido se tratou de mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

Informou que houve fracionamento ilegal de ações, uma vez que os genitores da autora ingressaram com demandas distintas perante os Juizados Cíveis, tratando do mesmo contrato de transporte aéreo.

O magistrado de 1º grau reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da requerida e condenou-a ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentado que não houve qualquer ilegalidade, uma vez que os fatos narrados, alegadamente, se tratam de meros aborrecimentos, além de necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a prestação de serviços de transporte aéreo caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
.
1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista"
(AgRg no AREsp n . 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015) (g.n).

Nesse contexto, a responsabilidade das companhias aéreas em casos de atraso superior a três horas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar a comprovação do dano e do nexo causal.

Essa responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o transportador assume os riscos do serviço oferecido, não podendo se eximir da reparação sob alegações genéricas de caso fortuito ou força maior quando não demonstrada sua imprevisibilidade e inevitabilidade.

Evidente que o fato noticiado (sete horas de atraso no itinerário contratado) denota a ocorrência de descumprimento contratual objetivo, falha na prestação dos serviços contratados, importando em angustia a vitima, que foi exposta a situação que ultrapassa a linha do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

A jurisprudência deste tribunal coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. (...) (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (g.n).

Portanto, a ausência de prova de excludentes de ilicitude, caso fortuito ou força maior, demonstra que o transtorno causado pelo atraso injustificado do voo, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja a fixação de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação a titulo de danos morais.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

À vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, em especial a idade da parte autora à época do evento (cinco anos), e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instância primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual, o montante deve ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais).

Cumpre ressaltar que foi formalizado um acordo entre a ora apelante TAM e LUANA, representante da parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos autos do processo n. 1024280-95.2024.8.11.0001. Ademais, o genitor, Sr. DIEGO RIBEIRO MALHEIROS, também ajuizou ação referente ao mesmo contrato de transporte aéreo, a qual está sendo discutida no processo n. 1039899-65.2024.8.11.0001, circunstâncias que devem ser consideradas na fixação do
quantum
indenizatório em debate, a fim de se evitar enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir a indenização por danos morais para o importe de
R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025